Tribunal: STF
Processo: CC 8166
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Justiça do trabalho e juízo universal da falência. Depósito prévio. Art. 899 da CLT. 



1. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da recuperação judicial.



2. Decisão do juízo falimentar para a liberação dos depósitos recursais, nos termos do art. 899 da CLT, e sua imediata transferência à conta judicial.



3. Plausibilidade do direito postulado. É pacífico nesta Corte que o juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais detém a competência exclusiva para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista, ou sobre quaisquer outros bens e valores de titularidade da empresa em recuperação judicial. Precedentes.



4. Perigo na demora. Risco de constrição patrimonial não determinada pelo juízo falimentar que pode interferir na preservação da atividade empresarial.



5. Medida cautelar deferida. 



    1. Trata-se de conflito de competência suscitado por ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e sua controladora, ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, entre o juízo da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e o juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro.



    2. Alegam os suscitantes que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial pelo juízo estadual em 09.10.2019, de forma a suspender todas as ações e execuções em curso contra o grupo empresarial[1](eDoc 4, fl. 4). Nessa esteira, seria de competência desse juízo a adoção de cautelas necessárias para preservar a unidade produtiva do devedor, inclusive eventuais constrições patrimoniais com vistas a resguardar direitos de terceiros.



    3. A partir dessa decisão, o suscitante requereu, no âmbito da Justiça do Trabalho, a liberação e o levantamento dos recursos depositados a título de requisito de admissibilidade recursal (art. 899, da CLT) para “preservar a competência do MM. Juízo da 1ª VE” (eDoc 1, fl. 3). Ocorre que alguns dos juízos trabalhistas[2] não acataram o pedido de liberação, sob o fundamento de que, após o depósito, os valores não pertencem mais às ora suscitantes. Assim, requereram ao juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro que fosse determinada a transferência dos valores à conta judicial à disposição deste juízo. É neste contexto que se instaura o presente conflito de competência.



    4. Mesmo com a decisão do juízo universal, alguns juízos da Justiça do Trabalho recusaram-se a transferir os valores. Dessa maneira, os requerentes suscitaram conflito de competência em 4 (quatro) desses processos perante o Superior Tribunal de Justiça, logrando êxito no requerido, ou seja, foi declarada a “competência [exclusiva] do juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais no âmbito do processo do trabalho” (eDoc 8).



    5. Ainda assim, segundo afirmam os suscitantes, “em 34 processos, os juízos trabalhistas preferiram ignorar a decisão do e. STJ, deixando de transferir os valores depositados em contas bancárias a eles vinculados”, inclusive em algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, quais sejam: AIRRs nº 0101755-35.2016.5.01.0008, 0100065- 32.2017.5.01.0041, 0100979-69.2017.5.01.0341 e 0011236-04.2015.5.01.0055 (eDoc 11).



    6. Por fim, requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão de atos da 8ª Turma do TST que afetem o patrimônio da suscitante e a designação do “Juízo da 1a VE para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes (como o levantamento e transferência de depósito recursal), relacionadas a medidas constritivas de bens do GRUPO ENSEADA”. No mérito, requerem que seja declarada a competência do juízo da recuperação para resolver questões relacionadas a medidas constritivas de seus bens.



    7. É o breve relatório. Decido.



    8. O pedido cautelar deve ser deferido. Inicialmente, em se tratando de conflito de competência, suscitado por parte interessada, entre o Tribunal Superior do Trabalho e juízo de direito de primeira instância, reconheço a legitimidade processual do suscitante e a competência desta Corte para julgar o feito, nos termos do art. 165 do RISTF e do art. 102, I, o, da CF/1989[3].



    9. De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é pacífica em relação à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial e falência quanto ao processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa que esteja nessa condição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, firmado em sede de repercussão geral:



    “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.05.2009) (grifos acrescentados).



    10. Assim, no caso de empresas em recuperação judicial ou falência, entende o Supremo Tribunal Federal que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, não cabendo a imposição de medidas restritivas patrimoniais que possam vir a gerar prejuízo à sociedade empresária. Para a efetivação de tais medidas, a competência se situa na Justiça Comum, em respeito ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. Veja-se a ementa do CC 8.142, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 21.06.2021:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista” (grifos acrescentados).



    11. Citem-se, também, nesse mesmo sentido: CC 8.163, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 26.05.2021; CC 8.147-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 20.07.2021; CC 8.159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 26.04.2021; e CC 8.143, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 19.02.2021.



    12. Assim, entendo estarem presentes o fumus boni iuris, conforme exposto acima, e o periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados às reclamações trabalhistas, uma vez que há risco de levantamento dos valores na fase executória, em prejuízo do plano de recuperação judicial e demais credores cujos créditos estão inscritos no juízo falimentar universal.



    13. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos judiciais efetuados nas reclamações AIRRs nº 0101755-35.2016.5.01.0008, 0100065- 32.2017.5.01.0041, 0100979-69.2017.5.01.0341 e 0011236-04.2015.5.01.0055 e sua imediata transferência à conta judicial vinculada ao juízo da recuperação judicial.



    14. Comunique-se a decisão, com urgência, ao juízo da 1ª Vara Empresarial do Foro Central do Rio de Janeiro/TJRJ e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    15. Após, requisitem-se informações às autoridades em conflito, nos termos do art. 167 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 10 dias. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República. Por fim, retornem os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



    [1]“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...)



    III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam (...)” (Lei nº 11.101/2005).



    [2] O suscitante informa que há um total de 163 processos em curso na Justiça do Trabalho, conforme planilha do eDoc 10.



    [3] A ver: CC 7742, Rel. Min. Eros Grau, j. em 18.09.2008.